Tribunal: TJMT
Processo: 1036661-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036661-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAIANNE DA SILVA LOPES - CPF: 725.572.491-49 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1036661-77.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TAIANNE DA SILVA LOPES

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – COMPRA DE PRODUTO (AR-CONDICIONADO) – ALEGAÇÕES QUE O PRODUTO NÃO CORRESPONDIA AO ADQUIRIDO – ALEGAÇÕES EQUIVOCADAS – MESMO PRODUTO ADQUIRIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte autora aduz que no dia 17 de julho de 2020, realizou a compra ar-condicionado
“COND DUAL INV VOIC 24000 LG S4UQ24K231D FRIO 220”,
porém,

foi

entregue produto diferente, sendo instalado o aparelho errado, no qual foi constatado, somente após a instalação.

Alega ainda, que mesmo após a Reclamada realizar a troca o produto, novamente, foi enviado produto que não correspondia ao adquirido.

A Reclamada, por sua vez, em sede de contestação alegou que a Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Em análise ao conjunto probatório acostado, verifica-se que
a Autora cometeu grande equívoco com relação ao produto adquirido
. No ID. 39496529 (Nota fiscal), verifica-se que o produto adquirido foi um “COND DUAL INV VOIC 24000 LG S4UQ24K231D FRIO 220.” Vejamos:

Constata-se pelas imagens acostadas pela própria Autora na inicial, que o produto está correto, de acordo com o mesmo MODELO: S4UQ24K231D e mesma capacidade de BTUs, no caso 24.000. Vejamos:

A etiqueta com a descrição do produto é clara e
demonstra que o modelo corresponde ao mesmo da Nota Fiscal e que a FAIXA DE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO é de 3.500 a 24.500 BTUs, ou seja, o produto está correto.

Importante destacar que, na inicial a Autora traz a imagem acima colacionada, porém, nas razões recursais, junta apenas parte da imagem, sendo cortada a parte que contém a “capacidade de refrigeração, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda. Vejamos a foto juntada pela Autora nas razões recursais (LAUDA 6):

Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pela Autora, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021